Tribunal: TJSP
Processo: 1501626-26.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Qualificadoras do furto bem caracterizadas. Confissão parcial corroborada pelos relatos do representante da vítima, da testemunha e do policial militar. Crime consumado. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas que devem ser acrescidas de um

Ementa:
FURTO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Escalada, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas. Prova segura da autoria e da materialidade delitiva. Qualificadoras do furto bem caracterizadas. Confissão parcial corroborada pelos relatos do representante da vítima, da testemunha e do policial militar. Crime consumado. Condenação mantida. Penas que comportam redução. Básicas que devem ser acrescidas de um terço (não de um quarto e mais um sexto) diante dos maus antecedentes, das consequências do crime e do reconhecimento de duas qualificadoras como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na fase seguinte, penas majoradas de um quarto em razão da compensação parcial da agravante da múltipla reincidência com a atenuante da confissão parcial. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente provido para redução das penas.